Tribunal: TJMT
Processo: 1003054-77.2016.8.11.0045
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003054-77.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE VIEIRA - CPF: 039.393.569-80 (APELANTE), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), INDETERMINADO/INOMINADO (APELADO), CLEUSA LORIANO FERREIRA - CPF: 459.954.511-20 (APELADO), ANDRE FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 007.596.111-30 (ADVOGADO), ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 035.198.751-79 (APELADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUTOR QUE ALEGA VENDA DO IMÓVEL SEM SUA CIÊNCIA. IMÓVEL DO PROGRAMA ‘MINHA CASA MINHA VIDA’. REQUERIDOS QUE DEMONSTRAM EXISTÊNCIA DE CONTRATOS E PROCURAÇÃO COM ASSINATURAS DO AUTOR. DESCONHECIMENTO AFASTADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA E INQUESTIONÁVEL DA VENDA. AUTOR QUE TENTA SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA E ENRIQUECER ILITICAMENTE. POSSE DOS APELADOS MELHOR DEMONSTRADA. SITUAÇÃO FRENTE A CEF A SER AFERIDA NA COMPETÊNCIA DEVIDA. JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- O apelante não demonstra ser incapaz de praticar atos da vida civil. Pelo contrário, outorgou duas procurações em datas distintas, e ainda revogou os poderes por ele conferidos, além de ter perseguido casa pela CEF e ter recebido pela venda feita à apelada, tanto que não alega em seu recurso que nada recebeu pela venda.

2- A assinatura nos documentos demonstra ciência dos atos praticados. Eventual ameaça, dolo, erro, enfim, deve ser objeto de provas. Se nada foi provado, tanto que não apresentou testemunhas em audiência de instrução, não se pode alegar ignorância.

3- Certamente o apelante estaria se beneficiando da própria torpeza. Vendeu o imóvel objeto do programa e agora, arrependendo-se ou não se sabe qual o motivo, busca o bem de volta, como se nada tivesse feito para dispô-lo, alegando que ele mesmo não poderia ter vendido.

4- Eventual irregularidade deve ser aferida pela CEF, e não apontada pelo apelante, que, por liberalidade, cedeu seus direitos do imóvel aos apelados, e não pode se socorrer do Judiciário para reaver o bem. A melhor posse é dos apelados, e a eles deve ser preservada.

5- Eventual pendência com a CEF, como irregularidade da venda, ou ofício para transferência dos deveres aos apelados, deve ser perseguida no juízo competente, o Federal, com a presença da CEF, não servindo esta possessória para este fim.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003054-77.2016.8.11.0045

APELANTE: JOSÉ VIEIRA

APELADO: CLEUSA LORIANO FERREIRA e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
JOSÉ VIEIRA
contra

sentença em Ação de Reintegração de Posse c/c Indenizatória n. 1003054-77.2016.8.11.0045, da 2ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT, ajuizada em desfavor de
CLEUSA LORIANO FERREIRA e outros,
em que se julgou o pedido improcedente (id. 193971222).

A parte apelante afirma que “
o referido imóvel é objeto de alienação fiduciária, em garantia da divida do financiamento do mesmo, tornando o devedor ora requerente possuidor direto, e a Caixa Econômica Federal possuidora indireta, sendo a proprietária fiduciária do referido imóvel
”.

Declara que “
mesmo o autor tendo revogado o mandato conferido aos recorridos, teve seu pedido de reintegração de posso negado, julgado improcedente, com o que não se conforma, já que O REFERIDO IMÓVEL É OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, E SEQUER PODERIA SER VENDIDO mesmo que pelo próprio autor
”.

Expõe que “
o imóvel continuará em seu nome diante da Caixa Econômica Federal, justamente devido ao impedimento legal que o proíbe expressamente de vender, sendo o negocio alegado pela parte ré nulo, ora, não poderia existir sequer um contrato de compra e venda, e não faz sentido o autor não ser reintegrado no seu imóvel sendo que existem parcelas em atraso em seu nome, esta sujeito a negativação, porem, como poderá quita-las se sequer pode usufruir da posse do bem financiado em seu nome
”.

Aduz que “
pelo contrato de compra e venda nº 855551580452 em anexo, o autor faz prova de que adquiriu o referido imóvel através do programa “minha casa, minha vida” da Caixa Econômica Federal, e que nos termos da clausula sexta as fls. 8 do contrato de compra e venda, o imóvel é objeto de alienação fiduciária, em garantia da divida do financiamento do mesmo, tornando o devedor ora requerente possuidor direto, e a Caixa Econômica Federal possuidora indireta, sendo a proprietária fiduciária do referido imóvel. De modo que requer a reforma da sentença para que o autor seja reiterado ao imóvel, pois é o único legitimado a possuir diretamente o imóvel já restou provado que o imóvel é objeto de alienação fiduciária (programa minha casa minha vida)
”.

Sustenta que deve a parte apelada ser “
condenada a pagar indenização correspondente ao aluguel mensal de 01 salario mínimo vigente, desde a entrega da casa pela CEF, até a efetiva entrega do imóvel, e/ ou que seja fixado o valor de aluguel mensal, ou outro valor diário, a título de indenização pela utilização do imóvel em apreço
”.

Diz que, “
se o entendimento for no sentido de manter a passe a parte requerida, requer que seja encaminhado ofício à Caixa Econômica Federal a fim de que seja notificada da decisão e que transfira a posse e os débitos para quem de fato estiver usufruindo da posse do imóvel, sendo que no momento o autor além de não possuir a posse que lhe esta sendo negada vem sendo notificado de que será negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, caso não quite as parcelas atraso, porem, não faz sentido o autor quita-las diante da decisão a quo que lhe nega o direito de posse ao imóvel
”.

Em suma, requer o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (id. 193971223).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 193971225).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
JOSÉ VIEIRA
contra

sentença em Ação de Reintegração de Posse c/c Indenizatória n. 1003054-77.2016.8.11.0045, da 2ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT, ajuizada em desfavor de
CLEUSA LORIANO FERREIRA e outros,
em que se julgou o pedido improcedente (id. 193971222).

O objeto da lide é o imóvel situado na Rua X, Lote 08, Quadra 51, situado no Loteamento Venturini, com área total de 250 metros quadrados, onde foi construída uma unidade habitacional de 36,07 metros quadrados, sob a matricula 18.765, folha 01F, Livro 02 do Cartório de 1º Oficio de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde-MT.

Em suma, o apelante disse na inicial que adquiriu o imóvel pelo programa “minha casa minha vida” junto à Caixa Econômica Federal, que consta com alienação fiduciária, e como laborava em zona rural, sem disponibilidade de ficar na cidade, outorgou procuração para sua então namorada, a apelada Cleusa, dando-lhe poderes de representação na Receita Federal, INSS, CEF, enfim, mas sem poderes para vender, ceder ou transferir o bem.

Porém, o namoro teria se findado e, apontando má-fé da apelada, soube que ela teria vendido o imóvel para o apelado Rogério sem que soubesse. Quando tomou conhecimento, orientado pela CEF, revogou o mandado.

Assim, diante da resistência na desocupação do imóvel, ajuizou o presente feito.

Entretanto, os documentos juntados com a contestação afastam os argumentos descritos na inicial, como se o apelante não tivesse conhecimento de qualquer transação envolvendo o imóvel.

Primeiro porque o apelado Rogério demonstrou que o apelante vendeu o imóvel para a apelada Cleusa, por contrato reconhecido firma e por R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), em 12/04/2012, conforme documento de id. 193971151.

Depois, a apelada Cleusa vendeu o imóvel ao apelado Rogério por R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em 23/08/2013, em documento também reconhecido firma dos pactuantes (id. 193971152).

Por fim, para solidificar o negócio, o apelado Rogério recebeu uma procuração do apelante, em que este confere todos os poderes em relação ao imóvel, inclusive de representação junto a CEF, venda, prometer a venda, alienar, transmitir domínio, posse, enfim, todos os poderes (id. 193971155).

Eis o documento, que dispensa discussões:

Ressalta-se que na procuração consta que o apelante se dirigiu ao cartório pessoalmente. Ou seja, não foi representado por ninguém.

Portanto, o que se percebe é que o apelante, conscientemente e voluntariamente, conferiu procuração ao apelado acerca do imóvel, dando todos os poderes acerca do bem.

Estranhamente, o apelante diz na inicial desconhecer quem teria adquirido o bem, qualificando apenas a apelada Cleusa, entretanto, bem antes do ajuizamento da ação, outorgou procuração ao apelado Rogério, o que torna incontroverso que tinha plena ciência do documento, de que Rogério é o posseiro e de que houve negócio entre ele próprio e o requerido.

Inclusive, para se defender, disse na impugnação ter sido ameaçado a assinar o documento, entre outras questões inverossímeis e sem provas, mas, certamente, não haveria impedimento de isto alegar na inicial. Pelo contrário. Na inicial disse que desconhecia o posseiro, e agora, afirma ser ameaçado por ele.

O apelante não demonstra ser incapaz de praticar atos da vida civil. Pelo contrário, outorgou duas procurações em datas distintas, e ainda revogou os poderes por ele conferidos, além de ter perseguido casa pela CEF e ter recebido pela venda feita à apelada Cleuza, tanto que não alega em seu recurso que nada recebeu pela venda.

A assinatura nos documentos demonstra ciência dos atos praticados. Eventual ameaça, dolo, erro, enfim, deve ser objeto de provas. Se nada foi provado, tanto que não apresentou testemunhas em audiência de instrução, não se pode alegar ignorância.

Estes fatos revelam que a posse tomada com a CEF pelo apelante foi conscientemente repassada à apelada Cleusa, que repassou ao apelado Rogério com pleno, expresso e completo consentimento do apelante, que não pode dar as costas aos atos que praticou na vida civil e ignorar tudo em juízo.

Assim, como a posse do apelado adveio de ato autorizado do próprio apelante, não há que se falar em reintegração ao autor por impedimento de venda de imóveis por serem do programa ‘minha casa minha vida’.

Certamente o apelante estaria se beneficiando da própria torpeza. Vendeu o imóvel objeto do programa e agora, arrependendo-se ou não se sabe qual o motivo, busca o bem de volta, como se nada tivesse feito para dispô-lo, alegando que ele mesmo não poderia ter vendido.

Enriquecimento ilícito, má-fé e benefício da própria torpeza, capaz de até mesmo ensejar condenação por litigância de má-fé, caso assim pretendesse o julgador em sua faculdade.

Portanto, eventual irregularidade deve ser aferida pela CEF, e não apontada pelo apelante, que, por liberalidade, cedeu seus direitos do imóvel aos apelados, e não pode se socorrer do Judiciário para reaver o bem. A melhor posse é dos apelados, e a eles deve ser preservada.

Neste sentido:

“
POSSESSÓRIA - Reintegração de posse – Imóvel adquirido por meio do Programa Minha casa Minha Vida – Autora reconhece ter adquirido em conjunto com seu ex-marido e que, após a separação, abandonou o imóvel –
Requeridos que comprovaram documentalmente a aquisição do imóvel da autora e seu ex-marido – Alienação que, independentemente da regularidade da alienação junto à CEF, arrendadora do imóvel, confere melhor posse aos requeridos em face da autora
- Recurso não provido
” (TJSP; Apelação Cível 1003927-30.2016.8.26.0637; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tupã - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2017; Data de Registro: 16/10/2017)
.

Ressalta-se que eventual pendência com a CEF, como irregularidade da venda, ou ofício para transferência dos deveres aos apelados, deve ser perseguida no juízo competente, o Federal, com a presença da CEF, não servindo esta possessória para este fim.

O que se afere é quem tem a melhor posse entre os particulares. Não se adentra na esfera de direitos da CEF, que pode, nos termos da lei, agir no exercício regular do seu direito.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%, suspensos pela gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024